Tribunal: TJDFT
Processo: 0031296-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031296-58.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela VIA VAREJO S/A (ID 3489885). O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo extremo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE no 1.237.351/DF (Tema 1.093), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015.”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 20357612). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e as teses recursais dizem respeito ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS pelo recorrido, em operações de compra e venda efetuadas presencialmente por consumidores finais na mesma unidade federativa em que situado o contribuinte (no caso, Goiás). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031